Tribunal: STF
Processo: RHC 61577
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
1- RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. A PRESCRIÇÃO DE CRIME
FALIMENTAR COMECA A CORRER DA DATA EM QUE DEVERIA ESTAR ENCERRADA A
FALÊNCIA OU DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A ENCERRAR
(SÚMULA N.147).
2- TODAVIA, O RECEBIMENTO DA DENUNCIA INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL (SÚMULA N. 592), CONSOANTE O ART-117, I DO CÓDIGO
PENAL.
3- NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.